Tribunal: TJPA
Processo: 0007403-08.2017.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ROUBO QUALIFICADO â ART. 157, Â§ 2Âº, INC. I, DO CPB â 1) AUSÃNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÃDITO CONDENATÃRIO PROFERIDO CONTRA O APELANTE â IMPROCEDÃNCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas atravÃ©s do depoimento prestado em sede inquisitorial pelo pai da vÃtima, Ã Ã©poca menor de treze anos de idade, devidamente corroborado pela palavra dela prÃ3pria em JuÃzo, e ainda, atravÃ©s do Auto de Exame de LesÃ£o corporal, ao qual a referida vÃtima foi submetida, que, por sua vez, atestou as agressÃμes por ela sofrida durante o assalto. 2) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA â PROCEDÃNCIA. AlteraÃ§Ã£o legislativa trazida pela lei nÂº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, Â§2Âº, art. 157, do CP, excluindo a incidÃªncia da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipÃ3tese. Tratando-se de crime anterior Ã lei 13.964/19, que prevÃª o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em retroatividade da lei penal in pejus. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL â NÃO PROVIMENTO. A reprimenda corporal inicialmente imposta em 06 (seis) anos de reclusÃ£o encontra-se atÃ© mesmo branda se considerado o elevado grau de culpabilidade do acusado, que nÃ£o sÃ3 ameaÃ§ou a vÃtima com uma faca, como tambÃ©m a agrediu nas costas e no braÃ§o, alÃ©m da conduta por ele perpetrada tambÃ©m merecer maior reprovabilidade, pois se aproveitou da vulnerabilidade de gÃªnero e de idade da vÃtima, menor, de apenas treze anos de idade Ã Ã©poca do fato, sendo que as circunstÃ¢ncias do crime, de igual forma, mostram-se desfavorÃ¡veis ao acusado, posto que praticado na presenÃ§a de vÃ¡rias pessoas, conforme relatado pelo prÃ3prio recorrente, sem que ele tenha tido qualquer cautela na tentativa de esconder seu rosto, demonstrando ser pessoa destemida e certa da impunidade. Ante a ausÃªncia de elementos a serem ponderados nas fases posteriores, tornou-se definitivo o aludido patamar. Em relaÃ§Ã£o Ã sanÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria, fixada em 50 (cinquenta dias-multa), afasta-se o quantum referente Ã majorante, restando o total definitivo de 33 (trinta e trÃªs) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delituoso. 5) DE OFÃCIO, SUBSTITUI-SE O REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. Tendo o magistrado sentenciante fixado o regime prisional mais gravoso, sem qualquer motivaÃ§Ã£o que o justifique, impÃμe-se a sua substituiÃ§Ã£o ao semiaberto, Ã luz do art. 33, Â§2Âº, alÃnea b, do CPB. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, redimensionando-se a reprimenda estabelecida ao apelante para 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 33 (trinta e trÃªs) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delituoso, sendo que, de ofÃcio, substitui-se o regime prisional fechado para o semiaberto.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0007403- 08.2017.8.14.0083
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Curralinho
APELANTE: Iovanderson Sanches Moraes (Adv. Milene Serrat Brito dos Santos Marinho)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INC. I, DO CPB - 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO CONTRA O APELANTE - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas através do depoimento prestado em sede inquisitorial pelo pai da vítima, à época menor de treze anos de idade, devidamente corroborado pela palavra dela própria em Juízo, e ainda, através do Auto de Exame de Lesão corporal, ao qual a referida vítima foi submetida, que, por sua vez, atestou as agressões por ela sofrida durante o assalto. 2) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA - PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus
. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - NÃO PROVIMENTO. A reprimenda corporal inicialmente imposta em 06 (seis) anos de reclusão encontra-se até mesmo branda se considerado o elevado grau de culpabilidade do acusado, que não só ameaçou a vítima com uma faca, como também a agrediu nas costas e no braço, além da conduta por ele perpetrada também merecer maior reprovabilidade, pois se aproveitou da vulnerabilidade de gênero e de idade da vítima, menor, de apenas treze anos de idade à época do fato, sendo que as circunstâncias do crime, de igual forma, mostram-se desfavoráveis ao acusado, posto que praticado na presença de várias pessoas, conforme relatado pelo próprio recorrente, sem que ele tenha tido qualquer cautela na tentativa de esconder seu rosto, demonstrando ser pessoa destemida e certa da impunidade. Ante a ausência de elementos a serem ponderados nas fases posteriores, tornou-se definitivo o aludido patamar. Em relação à sanção pecuniária, fixada em 50 (cinquenta dias-multa), afasta-se o
quantum
referente à majorante, restando o total definitivo de 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) DE OFÍCIO, SUBSTITUI-SE O REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. Tendo o magistrado sentenciante fixado o regime prisional mais gravoso, sem qualquer motivação que o justifique, impõe-se a sua substituição ao semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, redimensionando-se a reprimenda estabelecida ao apelante para 06 (seis) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo que, de ofício, substitui-se o regime prisional fechado para o semiaberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão de Julgamento em Plenário Virtual, concluída aos dezenove dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Iovanderson Sanches Moraes, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Comarca de Curralinho, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, inc. I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o Apelante alega, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, sobretudo em razão das contradições existentes nos depoimentos da vítima prestados em sede inquisitorial e em juízo, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base a ele imposta para o mínimo legal e o afastamento da majorante referente ao uso de arma branca durante a empreitada, diante do advento da lei 13.654/18.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, devendo ser mantida a decisão vergastada em sua totalidade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja o apelante absolvido, à luz do princípio
in dubio pro reo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 20:30h, a vítima encontrava-se em via pública, quando foi abordado pelo apelante, que colocou uma faca em seu pescoço e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu-lhe o aparelho celular, razão pela qual foi o aludido apelante denunciado e condenado como incurso no art. 157, §2º, inc. I, do CPB.

Alega o apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, sobretudo em razão das contradições extraídas dos depoimentos prestados pela vítima, ora em sede inquisitorial, ora em juízo, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em sede inquisitorial, o pai da vítima foi ouvido na figura de curador, por ser a mesma menor, de apenas treze anos de idade à época do fato delituoso, tendo ressaltado ter a ofendida reconhecido sem sombra de dúvidas o apelante, também conhecido por ¿Igor Japonês¿, uma vez que ele residia na mesma rua que eles, razão pela qual o via todos os dias, sendo válido transcrever na íntegra o depoimento em questão,
verbis:
¿QUE na noite do dia 31 de agosto de 2017, por volta das 20:30 horas da noite, quando a menor vítima de nome LAIZA CARDOSO DE SOUSA, de 13 anos de idade, foi assaltada pelo Nacional de nome IGO JAPONES, que, LAIZA CARDOSO DE SOUSA, ia andando na Rua Esmeralda Fonseca, quando foi surpreendida pelo Nacional vulgo IGOR JAPONES, que pulou por trás da vítima e deu um traço na vítima e colocou uma faca no pescoço da vítima e tomou o celular da vítima que estava no coes da vítima, que não satisfeito IGOR JAPONES, ainda deferiu um soco na costa da vítima de forma brusca e violenta, que a vítima conheceu que era o Nacional IGOR JAPONES, devido o mesmo morar na mesma rua da vítima e que a mesma vir IGOR JAPONES todos os dias, devido o mesmo marar na frente da casa da vítima¿.

Em Juízo, a vítima assim relatou,
verbis: ¿
que na data dos fatos já conhecia o acusado da rua da sua casa; que no dia dos fatos saiu de casa, por volta de 20h, para comprar comida; que o acusado estava acompanhado de outro rapaz que não conhece, sendo que o rapaz estava com uma faca e o acusado com um revólver; que o acusado lhe mostrou a arma de fogo, lhe bateu e levou seu celular
; que os dois assaltantes chegaram a pé; que primeiro viu os dois passando por ela, depois voltaram e o
Iovanderson já chegou lhe batendo e mostrando a arma para subtrair seu celular
;
que o acusado lhe bateu nas costas e no braço, uma vez com a mão e outra vez com a arma;

que o rapaz que acompanhava a vítima ficou com a faca na sua amiga que lhe acompanhava na ocasião; que os assaltantes não estavam com capuz ou máscaras
; que não recuperou seu celular;
que ficou dolorida por uns três dias em razão da agressão do acusado; que a faca utilizada pelo comparsa do acusado era uma tipo de açougue
;
que falou sobre a arma de fogo em seu depoimento na delegacia
¿.

O pai da vítima, por sua vez, ratificou os fatos por ela relatado,
verbis:
¿que soube do assalto com sua filha porque ela chegou em casa correndo e chorando; que então foi próximo ao local onde ela havia sido assaltada e várias pessoas lhe informaram ter sido Iovanderson o autor do roubo; que já tinha visto o acusado antes dos fatos; que a vítima lhe confirmou que foi o acusado quem praticou o crime; que sua filha lhe contou que estava andando junto com outra menina quando o acusado, acompanhado de outro rapaz, pulou nela, tendo sido o acusado quem pegou o celular;

que sua filha também lhe contou que por ter negado entregar o celular ao acusado, ele a agrediu e tomou o aparelho dela; que o local do assalto possui claridade¿.

Assim, vê-se não prosperar a alegação do apelante de inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, pois a autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através do Auto de exame de Lesão Corporal, ao qual foi a vítima submetida, bem como através do depoimento prestado em sede administrativa pelo pai da menor, e ainda, pelos depoimentos prestados em Juízo.

Ressalta-se não haver que se falar em contradições nos depoimentos da vítima, pois, como visto, somente o seu curador foi ouvido formalmente perante a autoridade policial, o qual, na ocasião, certamente, relatou os fatos conforme havia entendido, sendo que em Juízo, na presença do acusado e de sua defesa técnica, a vítima, à época com apenas treze anos de idade, relatou os fatos com riqueza de detalhes, sobretudo sobre a conduta de cada um dos indivíduos envolvidos, esclarecendo, inclusive, que reconheceu o apelante de pronto, pois já era acostumada a vê-lo próximo à sua residência.

Aliás, há de se ponderar, que embora a defesa tente desacreditar o depoimento da vítima, não mencionou qualquer motivo pelo qual a vítima eventualmente faria uma acusação desta magnitude ao recorrente, sendo que, por outro lado, em juízo, o acusado sustentou que estava apenas passando pela rua quando viu um rapaz furtar o aparelho celular da vítima, tendo, em seguida, empreendido fuga na companhia do aludido rapaz, em razão de acreditar que as pessoas ali presentes poderiam cogitar o seu envolvimento na empreitada. Ora, tal versão não faz o menor sentido, pois, se assim o fosse, todas as pessoas que presenciaram o assalto, teriam motivos para também sair correndo, porém não o fizeram.

Quanto à suposta utilização de arma de fogo durante a empreitada, vale esclarecer que embora a vítima a tenha mencionado em Juízo, a denúncia alude tão somente o uso de arma branca, de sorte que, não tendo ocorrido qualquer aditamento posterior da peça acusatória, vedada é a realização de
mutatio libelli
nesta instância
ad quem,
pelo que não há que se falar na incidência da respectiva majorante na hipótese.

Por outro lado, a lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
pelo que deve a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
. Nesse sentido:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)
(
Grifos nossos
)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB, desclassificando-se a conduta imputada ao acusado para a de roubo simples, sendo imperioso esclarecer ainda, que em se tratando de crime praticado anteriormente à lei n. 13.964/19, que, por sua vez, novamente reconheceu o uso de arma branca na prática do crime de roubo como majorante, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus.

Quanto a pena imposta ao apelante, vê-se ter o magistrado sentenciante aplicado, incialmente, de forma até mesmo branda, a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, isto é, entre os graus mínimo e médio legal, o que se justifica diante do elevado grau de culpabilidade do acusado, que não só ameaçou a vítima com uma arma branca, como também a agrediu nas costas e no braço, além da conduta por ele perpetrada também merecer maior reprovabilidade, pois se aproveitou da vulnerabilidade de gênero e de idade da vítima, menor de apenas treze anos de idade à época do fato, sendo que as circunstâncias do crime, de igual forma, mostram-se desfavoráveis ao acusado, posto que praticado na presença de várias pessoas, conforme relatado por ele próprio, sem que ele tenha tido qualquer cautela na tentativa de esconder seu rosto, demonstrando ser pessoa destemida e certa da impunidade.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de diminuição ou aumento da pena, torna-se definitivo o
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão, sendo que em razão do magistrado sentenciante ter estabelecido o regime prisional mais gravoso ao que a pena por ele imposta autorizaria, sem, contudo, justificar tal agravamento, impõe-se, de ofício, a substituição ao regime prisional semiaberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Por fim, quanto a pena pecuniária, vê-se ter juízo
a quo
a fixado definitivamente em 50 (cinquenta) dias-multa, impondo-se a redução referente à majorante ora decotada, cujo total perfaz o
quantum
de 33 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, redimensionando-se a reprimenda estabelecida ao apelante para 06 (seis) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo que, de ofício, substitui-se o regime prisional fechado para o semiaberto.

É como voto
.

Belém (Pa), 19 de julho de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

6